Tribunal: TJSP
Processo: 2004782-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – À luz dos documentos colacionados aos autos originais do processo eletrônico, é possível verificar, de maneira inequívoca, não somente a formação de grupo econômico, mas também a confusão patrimonial entre as empresas, fato que autoriza a perseguida desconsideração de personalidade – Abuso da personalidade jurídica

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – À luz dos documentos colacionados aos autos originais do processo eletrônico, é possível verificar, de maneira inequívoca, não somente a formação de grupo econômico, mas também a confusão patrimonial entre as empresas, fato que autoriza a perseguida desconsideração de personalidade – Abuso da personalidade jurídica – Recurso a que se nega provimento.